Tribunal: TJDFT
Processo: 0724702-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724702-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) AGRAVADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, contra decisão que, em mandado de segurança impetrado por MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A (autos no 0722760-87.2024.8.07.0001), deferiu a liminar pleiteada, para determinar a suspensão do Processo de Concorrência no 90001/2024-FUNPRESP-EXE até a decisão de mérito do writ. Alega o agravante, em suas razões recursais (id 60398118) que, no processo licitatório em questão, destinado a contratação de seguro para cobrir riscos de morte e invalidez de seus participantes, apenas duas seguradoras se habilitaram, quais sejam, a impetrante MONGERAL e a seguradora ICATU. Sustenta que, em 08/05/2024, ocorreu a sessão pública para abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas técnicas e de preços, oportunidade em que o Agente de Contratação declarou ambas as licitantes habilitadas, prosseguindo-se com a abertura das propostas técnicas. Afirma que, apesar de a licitante ICATU não ter apresentado a declaração indicada no Anexo II do Edital de Concorrência, o Agente de Contratação não a desclassificou do certame, uma vez que o documento não apresentado se tratou de exigência estritamente formal e não essencial. Aduz que a manutenção da licitante ICATU na concorrência encontra amparo nos itens 23.1, 23.3 e 23.6 do edital, segundo os quais o desatendimento de exigências formais não essenciais não importa no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a compreensão da sua proposta. Afirma que a declaração citada no Anexo II do Edital não figura como critério para atribuição de qualquer pontuação técnica no certame, nos termos do item 5.8 do edital. Prossegue narrando que a seguradora MONGERAL chegou a apresentar recurso administrativo contra a decisão de manutenção da licitante ICATU no certame, mas tal recurso foi desprovido, o que motivou a impetração do mandado de segurança objeto deste agravo de instrumento Sustenta que a decisão liminar ora agravada, ao determinar a suspensão do procedimento licitatório, merece reforma, uma vez que não se observou o entendimento prevalecente no STJ e no TCU, para os quais o princípio da formalidade não pode ser utilizado como barreira à concretização da finalidade dos atos e tampouco pode ser exigido, quando dispensável. Entende que o desatendimento, pela licitante ICATU, de exigências estritamente formais e não essenciais (declaração citada no Anexo II do edital de concorrência), as quais sequer figuram como critério para atribuição de qualquer pontuação técnica no certame, não pode ter o condão de ensejar o afastamento de empresa do processo licitatório, notadamente porque não trouxe prejuízo à competitividade do certame. Defende não existir qualquer afronta ao princípio da vinculação ao edital, uma vez que o ato do Agente de Contratação, corroborado pelo Diretor de Administração, seguiu exatamente o previsto nos itens 23.1, 23.3 e 23.6 do edital, os quais são complementares aos itens 7.1 a 7.3, devendo haver interpretação sistemática do edital. Alega que, na ponderação dos princípios norteadores do ordenamento jurídico, a FUNPRESP-EXE prima pela observância do formalismo moderado e da ampla concorrência, principalmente porque apenas duas empresas licitantes foram habilitadas. Argumenta que não seria razoável, por mero vício formal não essencial, desclassificar uma das empresas sem ao menos conhecer o mérito de suas propostas técnicas e do preço. Sustenta que, se a FUNPRESP-EXE adotasse a postura de desclassificar a licitante ICATU, estaria violando não apenas o princípio da ampla concorrência, ao considerar vencedora, automaticamente, a empresa MONGERAL, mas também o princípio da prevalência dos interesses dos participantes. Ressalta que, de acordo com o artigo 5.8 do projeto básico, todos os documentos que compõem os fatores de pontuação foram apresentados, não havendo óbice, inclusive, a que a declaração faltante fosse juntada aos autos posteriormente. Afirma estarem configurados os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo, tendo em vista que a decisão agravada, mediante interpretação literal do princípio da vinculação ao edital, privilegiou o princípio do formalismo exagerado, em detrimento dos princípios norteadores da FUNPRESP-EXE na análise do recurso administrativo interposto pela agravada, quais sejam, razoabilidade, ampla concorrência e formalismo moderado, estando demonstrada a regularidade do processo licitatório. Alega, ainda, que a manutenção da suspensão do certame licitatório acarretará sérios prejuízos aos participantes atuais e futuros da FUNPRESP-EXE. Quanto ao ponto, sustenta que, de acordo com a cláusula décima do contrato no 12/2019, atualmente em vigor, celebrado com a MONGERAL em 01/07/2019, consta expressa vedação de captação de novos participantes após decorridos 5 anos de vigência, prazo este que se consumará no próximo dia 01/07/2024. Assim, afirma que o objeto da licitação é de suma importância para a FUNPRESP-EXE e seus participantes, na medida em que consiste no compartilhamento do FCBE (Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários), Parcela Adicional de Risco e Serviços de Captação. Argumenta que a permanência da suspensão do processo licitatório acarreta a possibilidade fática da FUNPRESP-EXE não possuir capital próprio para cobertura de perdas inesperadas dos participantes, porquanto, nos moldes do que consta no item 1 do edital, cada participante, gradativamente, ao completar 5 anos contados da adesão a um plano, não terá a cobertura do seguro, colocando em risco a solvência dos fundos (FCBE) dos planos de previdência administrados pela FUNPRESP-EXE, quais sejam, ExcecPrev e LegisPrev. Conclui que a demora na conclusão do certame resultará na interrupção de serviços essenciais e na impossibilidade de atendimento das necessidades dos participantes, principalmente aqueles que buscam uma cobertura adicional de risco, restando configurado o perigo de dano grave e irreparável. Ao final, requer: “b) Monocraticamente, inaudita altera pars, seja acolhido o pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida, e, por conseguinte, da tramitação do processo no 0722760-87.2024.8.07.0001, permitindo-se o prosseguimento do certame licitatório até o julgamento final deste recurso. (...) d) No mérito, que o presente Agravo de Instrumento seja admitido e provido por este E. Tribunal, para reformar/invalidar a decisão que determinou a suspensão do procedimento licitatório (processo de concorrência no 90001/2024).” (id 60398118 – p. 20/21). Comprovado o pagamento em dobro do preparo (id 60449202 a 60449204), em observância ao despacho de id 60444898. Brevemente relatado, decido. No que concerne ao pedido de concessão de efeito suspensivo, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Analisando o que dos autos consta, não se vislumbra a configuração dos requisitos necessários para a concessão do pretendido efeito suspensivo ativo ao agravo. No caso em comento, a entidade de previdência complementar agravante não nega que a licitante ICATU deixou de apresentar documentação expressamente exigida no edital. Das razões recursais, porém, é possível constatar que a FUNPRESP-EXE pretende obter provimento jurisdicional precário destinado a declarar, de pronto, que não há ilegalidade no descumprimento, por empresa licitante, dos termos do edital que a própria FUNPRESP-EXE elaborou, o que não se pode admitir. Em sede de cognição superficial e não exauriente, prevalece o entendimento pacificado do STJ no sentido de que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório “tem como escopo vedar à administração o descumprimento das normas contidas no edital. Sob essa ótica, o princípio da vinculação se traduz na regra de que o instrumento convocatório faz lei entre as partes, devendo ser observados os termos do edital até o encerramento do certame". (AgRg no AREsp n. 458.436/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/3/2014, DJe de 2/4/2014.). Assim, a pretensão deve ser objeto de análise no mérito, em cognição mais aprofundada, sobrelevando notar que, havendo controvérsia acerca da lisura do procedimento licitatório, revela-se mais prudente suspender a licitação e apurar as ilegalidades arguidas, tal como determinado na decisão agravada, do que, futuramente, incorrer no risco de se anular todo o certame por força dessas mesmas ilegalidades, com prejuízos majorados para a contratante e seus participantes, os licitantes e o erário. Quanto às alegações destinadas a demonstrar o periculum in mora, a rigor, trata-se de matérias inéditas arguidas pela FUNPRESP-EXE, que devem ser apreciadas e decididas primeiramente pelo juízo a quo, que é o juízo natural do mandado de segurança, a fim de evitar qualquer supressão de instância. Ademais, se for alcançada a data limite de 5 anos indicada pela agravante, nada impede eventual contratação emergencial durante a tramitação do certame licitatório, nos termos dos artigos 29 e 30 da Lei 13.303/2016, aplicável à FUNPRESP por força do artigo 8o, I, da Lei 12.618/2012. Não bastasse isso, ainda que fosse determinado o levantamento imediato da suspensão da licitação, a agravante FUNPRESP-EXE não comprovou, de plano, que o procedimento licitatório se encerraria antes do próximo dia 01/07/2024, do que se depreende que, de qualquer modo, a FUNPRESP-EXE provavelmente deverá se valer de outros procedimentos ou recursos emergenciais voltados a assegurar a proteção de risco dos participantes até o encerramento da licitação. Assim, as questões arguidas no agravo serão dirimidas por ocasião do julgamento pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. A parte agravada já apresentou contrarrazões (id 60479506). Intimem-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora